Tribunal: STF
Processo: Rcl 67640
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE GÊNERO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7490. ADERÊNCIA ESTRITA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA RECLAMAÇÃO.



    1.Na ADI 7490, o STF proferiu decisão cautelar para determinar que “eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022”. A reclamação versa sobre direito à nomeação no concurso regido pelos editais mencionados na decisão cautelar da ADI 7490.



    2.A aplicação ex nunc da decisão cautelar na ADI 7490 impede que o Poder Judiciário determine a nomeação imediata. Porém, não impossibilita o retorno da reclamante à lista de classificação geral, o que permite que ela seja nomeada futuramente em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero. 



    3.Procedência, em parte, da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a reclamante seja matriculada no curso de formação, se este vier a ocorrer e que, em caso de eventuais novas nomeações, seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, desde que preenchidos os demais requisitos legais necessários.



    4.Agravo a que se nega provimento.